Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706051-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOTAERRY VOGADO MACEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOTAERRY VOGADO MACEDO contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem a suspensa a exigibilidade dos débitos e limitada os descontos a 30% de sua renda e, subsidiariamente, a 35% da renda (ID 224283317, autos originários). Em suas razões (ID 68966351), o agravante sustenta que: 1) o valor total das parcelas mensais referentes apenas aos empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 4.854,59, o que corresponde a 45% da remuneração líquida do agravante; 2) os Tribunais de Justiça possuem entendimento no sentido de que é possível limitar os descontos no percentual de 30% dos rendimentos da parte; 3) está com grande parte do seu salário comprometido apenas para pagar empréstimos bancários, o que inviabiliza a sua própria subsistência. Requer ao final a antecipação da tutela recursal para que ao agravado sejam limitados os valores dos descontos em 30% de seus rendimentos. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante na origem (ID 224283317, autos originários). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, não foi demonstrado o risco de dano que justifique o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pelo recorrente. Não há excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Da análise dos contracheques apresentados, o agravante, é 2o tenente do Exército Brasileiro e recebe, a título de remuneração, o valor líquido de R$ 5.643,64, já abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados (ID 217927321, autos originários). O agravante não comprovou a existência de outros descontos e despesas que comprometessem a referida renda. Ainda que não se considere o valor de referência para proteger o mínimo existência previsto no Decreto presidencial 11.150/2022 (R$ 600,00), a quantia recebida pelo apelante é razoável, superior a dois salários-mínimos; os descontos efetuados na conta bancária do consumidor não são, em cognição sumária, capazes de prejudicar seu mínimo existencial. INDEFIRO a tutela antecipada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator